Tribunal: TJES
Processo: 0004879-77.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004879-77.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NARCIZO TREVILIN E CIA LTDA
APELADO: EUCABRAZ - PRODUTOS DE EUCALIPTO LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º: 0004879-77.2016.8.08.0006

APTE: NARCIZO TREVILIN E CIA LTDA - EPP

APDA: EUCABRAZ PRODUTOS DE EUCALIPTO LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
NARCIZO TREVILIN E CIA LTDA - EPP
contra a r. sentença de fls. 115/118 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz que, no bojo da
ação de cobrança
por ela ajuizada em face de
EUCABRAZ PRODUTOS DE EUCALIPTO LTDA,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$ 58.892,65 (cinquenta e oito mil e oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos), a ser atualizado com base na SELIC desde o inadimplemento, e, por outro lado, julgou improcedente o pedido contraposto.

O comando sentencial condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º e art. 86, do CPC.

Em suas razões de fls. 122/125, a recorrente sustenta, em síntese, que: (i) as provas constantes dos autos demonstram que a própria apelada confessou que, em face do inadimplemento, deixou de realizar o pagamento integral do contrato narrado na inicial; (ii)
“[...] em relação ao terceiro objeto locado, como sustentou a Apelante em sua exordial, não ocorreu qualquer pagamento por parte da Apelada e, assim, não há como se abater qualquer valor”
; e (iii)
“a R. sentença se equivocou ao determinar o abatimento dos valores, vez que, tais valores em nada se refere com contrato de locação discutido nos autos”
.

Contrarrazões às fls. 160/172, em que pugna, a apelada, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de “ação de cobrança”, ajuizada por
NARCIZO TREVILIN E CIA LTDA – EPP
em

face de
EUCABRAZ PRODUTOS DE EUCALIPTO LTDA.

Sustenta a autora que possui contrato de locação de equipamento, firmado em 18/12/2014, com a parte requerida e que o referido contrato prevê o aluguel de uma “
PA CARREGADEIRA NEW HOLLAN W130 ANO 2014
”, com o pagamento mensal no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Afirma que durante o tempo de vigência do pacto, entre os dias 18/12/2014 à 30/09/2015, a ré não efetuou o pagamento devido, tendo como saldo devedor o valor de R$ 83.900,00 (oitenta e três mil e novecentos reais).

Assim, pretende o recebimento da quantia mencionada, a qual, atualizada até o ajuizamento da ação, perfaz o montante de R$ 107.873,78 (cento e sete mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos).

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação (fls. 42/48), oportunidade em que, preliminarmente, suscitou a ocorrência de litispendência e conexão. No mérito, aduz que efetuou o pagamento de R$ 25.007,35 (vinte e cinco mil e sete reais e trinta e cinco centavos), e que não pôde adimplir o restante devido às dificuldades financeiras.

A título de pedido contraposto, pugna pelo recebimento, em dobro, da quantia cobrada a maior pela autora, qual seja R$ 41.989,21 (quarenta e um mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavo).

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada que, como dito antes, julgou parcialmente procedente o pedido autoral na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou o juízo primevo que a requerida, conforme documentos que foram acostados à contestação, comprovou o pagamento parcial do objeto do contrato entabulado com a autora.

Aduziu, ainda, que a requerente não demonstrou nos autos que os pagamentos efetuados pela requerida não seriam referentes ao referido contrato objeto desta lide.

Enfim, concluiu que a ré demonstrou a quitação, de forma parcial, do débito exigido pela autora, isto é, comprovou a ocorrência de fato impeditivo do direito autoral, a teor do que preconiza o art. 373, inciso II, do CPC.

Foi, então, contra esse pronunciamento que a apelante interpôs o presente recurso, o que passo a apreciar.

Pois bem. Sabe-se que, nos termos do art. 373 do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e a parte ré a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O Código de Processo Civil, em relação ao ônus da prova, adota a teoria fundada na posição assumida pelas partes no processo, como regra geral.

O fundamento da repartição do ônus da prova entre as partes é, além de uma razão de oportunidade e de experiência, a ideia de equidade resultante da consideração de que, litigando as partes e devendo conceder-lhes a palavra igualmente para o ataque e a defesa, é justo não impor só a uma o ônus da prova (do autor não se pode exigir senão a prova dos fatos que criam especificamente o direito por ele invocado; do réu, a prova dos pressupostos da exceção).

É comezinho, ainda, que adotamos, em matéria processual civil, o sistema de persuasão racional ou livre convencimento motivado, em que ao magistrado compete formar a sua convicção livremente, porém, de acordo com os elementos constantes dos autos.

Assim, as partes assumem o ônus subjetivo ou obrigação de instruírem o processo com as provas de suas alegações, a fim de serem examinadas pelo juiz da causa quando proferir a sentença.

No caso vertente, a existência de relação jurídica material entre as partes litigantes é inequívoca, já que restou demonstrado pelo contrato de locação de equipamento firmado em 18/12/2014 (fls. 11/14).

Contudo, apesar de a recorrente afirmar que os pagamentos que foram apresentados pela requerida em sede de contestação se referiam a outros contratos distintos daquele que é objeto da inicial, as provas produzidas pela apelante não comprovam tal alegação.

Ao contrário do que sustentado nas razões recursais, a testemunha que foi inquirida em juízo, embora tenha sustentado que a empresa autora tenha celebrado três contratos com a requerida, nada mencionou acerca de quaisquer motivos que poderiam ilidir os comprovantes de pagamentos, ainda que parcial, apresentados pela parte apelada.

Da mesma forma, não vejo como prosperar a alegação de que a recorrida teria confessado o não pagamento integral do objeto do contrato que ora é discutido nos autos.

Na verdade, de uma leitura atenta da peça contestatória, vislumbra-se que a requerida narrou que, de fato, não realizou
“[...] a totalidade dos pagamentos, tendo em vista dificuldades financeiras, impostas pelo atual cenário de crise econômica e inversão de demandas mercadológicas”
, mas que, por outro lado,
“[...] já pagou a importância de R$ 25.007,35, conforme comprovantes de pagamentos em anexo”
(fl. 43).

Assim, a meu sentir, tal como concluiu a r. sentença objurgada, caberia a apelante ter demonstrado que os comprovantes de pagamentos juntados pela apelada não eram referentes ao contrato que ora ensejou a presente ação de cobrança, tendo a recorrente apenas se limitado a deduzir que os alugueis vencidas não foram pagos pela requerida.

Portanto, como, nos termos do art. 373, II, do CPC, foi feita prova do pagamento da quantia acima mencionada, qual seja, R$ 25.007,35 (vinte e cinco mil e sete reais e trinta e cinco centavos), esse valor deve ser decotado do montante da condenação da ré/apelada.

Sobre o tema em apreço, cito precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, DO CPC - DESINCUMBÊNCIA.

Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Comprovando a ré que efetuou parte do pagamento da quantia cobrada pelos autores, de rigor o seu decote do valor cobrado
. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.08.937092-8/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2019, publicação da súmula em 09/08/2019)

__________________

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SIMULAÇÃO – DÍVIDA INCONTROVERSA – RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL
– ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É inadmissível a argumentação de que o cheque emitido fora simulado pois, a parte não pode se beneficiar alegando a própria torpeza.
Segundo o disposto no art. 373, do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Comprovado o pagamento parcial da dívida, o montante deve ser abatido do quantum a ser executado
. (TJMS. Apelação Cível n. 0800011-12.2016.8.12.0006, Camapuã, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 09/08/2017, p: 15/08/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, passando de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre aquela base de cálculo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º: 0004879-77.2016.8.08.0006

APTE: NARCIZO TREVILIN E CIA LTDA - EPP

APDA: EUCABRAZ PRODUTOS DE EUCALIPTO LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ALUGUEL DE MAQUINÁRIO – PAGAMENTO PARCIAL ALEGADO PELA RÉ – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO – ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que, nos termos do art. 373 do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e a parte ré a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. Portanto, como, nos termos do art. 373, II, do CPC, foi feita prova do pagamento da quantia de R$ 25.007,35 (vinte e cinco mil e sete reais e trinta e cinco centavos), esse valor deve ser decotado do montante da condenação da ré/apelada.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.